Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-71.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Combustível adulterado. Nexo causal. Prova Insuficiente.
1. Nos termos do CPC 373, I, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
2. A inversão do ônus da prova, mesmo que se trate de relação de consumo, não é automática, ope legis. Sujeita-se ao crivo judicial - ope judicis -, se e quando presentes algum dos motivos que a autoriza.
3. A responsabilidade civil pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo alegado.
4. A juntada de notas fiscais e orçamentos de reparo não é suficiente para comprovar a origem dos defeitos mecânicos, sendo indispensável prova técnica idônea.
5. Ausente perícia judicial ou laudo particular que ateste a adulteração do combustível ou estabeleça, com razoável grau de certeza, a relação de causalidade entre o abastecimento e os danos alegados.